Tribunal: TJDFT
Processo: 0752063-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUMENTO DA PENA BASE EM 1/8. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante contradição no julgado, pois não foi realizada a correta valoração da fração de aumento da pena base. Acrescenta que houve violação ao art. 5o, caput e §2o da Constituição Federal, prequestionando a matéria, diante da ofensa aos princípios da intervenção mínima e da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição e omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
6. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto o conjunto das 4 (quatro) condenações transitadas em julgado constituem a circunstância judicial de maus antecedentes, que foi valorada como desfavorável, ou seja, aplica-se a fração de aumento da pena base sobre a circunstância e não sobre cada condenação que a compõe. Nesse contexto, diante das 4 (quatro) condenações, entende-se razoável utilizar a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima no aumento da pena. Fixa-se, portanto, a pena base em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Permanece a agravante da reincidência (1/6), restando a pena em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Por fim, com a minoração da pena pela tentativa (1/3), fica a pena final estabelecida em 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto.
7. Já quanto à criminalização da conduta, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
8. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada nos itens 5, 6 e 8.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Demais disso, importante destacar que não é necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos em parte. Sentença reformada para fixar a pena final em 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).